Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000833-52.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: MARIA DA SILVA;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Maria da Silva contra decisão que, em ação cominatória de obrigação de fazer proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que o medicamento, de nome comercial Saxenda®, foi prescrito por médico vinculado ao Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que este “certamente detém conhecimento acerca dos medicamentos ofertados pela rede pública a que pertence e, não obstante a isso, prescreveu fármaco diverso, levando em consideração as peculiaridades de sua paciente”.
Assevera que, em que pese o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT não ser favorável à disponibilização da medicação, “há que se privilegiar o relato e avaliação do médico que acompanha de modo pessoal o quadro clínico da paciente, uma vez que este pode, com melhor acuidade, verificar as atuais condições de saúde da requerente”.
Afiança que “o parecer técnico apresentado pelo NAT (Núcleo de Apoio Técnico) é documento apócrifo, visto que ausente de qualquer identificação e assinatura de profissional ou profissionais que tenham realizado a avaliação dos documentos médicos apresentados”, razão pela qual não tem “o condão de afastar a validade e credibilidade do parecer técnico e preciso do profissional médico que assiste e acompanha pessoalmente sua paciente, o qual atestou, de maneira irrefutável, a urgência e a necessidade do uso do medicamento para controle das patologias que a acometem”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “determinar que os agravados forneçam à agravante o medicamento saxenda (liraglutida) 6 mg/ml [...] fixando o prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) para concessão do medicamento ou outro prazo [...] consentâneos com a urgência que o caso requer, sob pena de imediato bloqueio de verbas públicas para a retirada do medicamento em âmbito privado”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se apresenta obscura, nesta fase de cognição sumária.
No caso, não há que se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar de imediato a probabilidade do direito, uma vez que as alegações estão fundadas em informações unilaterais da parte autora, sem sequer trazer documentos médicos comprobatórios.
Da análise do pleito formulado, in casu, a despeito das considerações lançadas no pedido exordial, não pude divisar a presença concomitante dos pressupostos legais indispensáveis à concessão do reclamo antecipatório, bem como não se demonstra o fundado receio de ineficácia do provimento final, apesar da considerada documentação juntada aos autos, tendo em vista que o autor não demonstrou nos autos a urgência e/ou emergência da medicação requerida.
Ademais, o Núcleo de Apoio Técnico/NAT se manifestou contrário ao pleito exordial.
O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi aportado aos autos conforme Id. 73532869, concluindo-se que a medicação não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte de nenhum programa de medicamentos de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde, não havendo urgência, bem como ressaltou que há medicação no SUS (Sistema Único de Saúde) para a diabetes tipo 2 como a glibenclamida, gliclazida e metformina, além de insulina NPH (protamina neutra de Hagedorn) e regular.
[...]
Com efeito, essas circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do contraditório.
Portanto, não restou comprovado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Evidencia-se, pois, a necessidade não só de oitiva da parte demandada, como, por igual, a abertura da fase probatória, justamente para se constatar ou não a veracidade das alegações vertidas pelo demandante e, ao final, editar um provimento jurisdicional definitivo.
Ante o exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Citem-se os requeridos, para que no prazo legal, querendo, contestar a presente ação, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.
Com as contestações, intime-se a parte autora para que as impugne.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Às Providências. [...]. (Id. 115663957 – fls. 64/66).
Maria da Silva, com cinquenta e cinco (55) anos de idade, por apresentar obesidade grau 3 (IMC 57,7; CID E66) e diabetes mellitus 2 (CID E11), necessita, com urgência, fazer uso do medicamento de princípio ativo liraglutida (saxenda®), conforme relatório médico:
[...] Solicitação
Paciente de 55 anos, obesa grau 3 (IMC 57,7), hipertensa, diabética, portadora de hipotireoidismo e ansiedade generalizada. Em uso de: puran t4 50 mcg, HCTZ 25 mg 1-0-0, enalapril 10 mg 1-0-1, anlodipino 5 mg 0-1-0, metfomina 500 mg, 0-2-2, rosuvastatina 10 mg 0-0-1, salbutamol 100 mcg 2-2-2-2, lugano 12/ mcg 1-0-1, domperidona 10 mg 0-1-1, pantoprazol 40 mg 1-0-0.
Devido a obesidade avançada em associação a diabetes mellitus 2, solicito urgência a medicação liraglutina (saxenda), a ser aplicada na dose de 3 mg subcutâneo, 1 vez ao dia.
CID: E66 [...] E11.
Rondonópolis, 04 de novembro de 2021.
[...]
Geraldo Gonçalves Neto – CRM/MT 12325
Médico da Estratégia de Saúde da Família [...]. (Id. 115663957 – fls. 36). [com e sem negrito no original]
Relatório
[...]
Quais os motivos para a escolha dos medicamentos prescritos ou do tratamento médico indicado?
O medicamento atua aumentando a síntese e secreção de insulina e retarda o esvaziamento gástrico, aumentando saciedade e reduzindo apetite.
Há possibilidade de substituição dos medicamentos prescritos ou do tratamento indicado? Não.
[...] existe outro medicamento ou tratamento disponível na rede pública de saúde? Qual? Não (x), por qual motivo? O medicamento é a primeira escolha para tratamento concomitante de diabetes 2 e obesidade.
[...]
Qual o tempo previsto ou estimado para o uso dos medicamentos ou do tratamento a ser realizado?
Inicialmente 1 ano.
A situação é de urgência ou emergência? Quais os riscos que o paciente corre caso não inicie ou interrompa o tratamento?
Urgente. Riscos inerentes a obesidade, como maior risco cardiovascular, esteatose hepática e aterosclerose. [...]. (Id. 115663957 – fls. 37/38).
Dessa forma, nada obstante o fármaco liraglutida não ser incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, extrai-se relatório e solicitação do médico (Id. 115663957 – fls. 36/38), a indicação, específica, das razões pelas quais a utilização do medicamento é indispensável.
Recentemente, decidiu o Supremo Tribunal Federal:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
2. O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 1034264/PE AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2017). [sem negrito no original]
Outrossim, em que pese o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, afirmar que “há alternativas terapêuticas para diabetes tipo 2 fornecidas pelo Sistema Único de Saúde”, nada dispõe acerca do tratamento concomitante de diabetes tipo 2 com obesidade que, consoante asseverado no relatório do médico que acompanha a agravante, é o motivo para a escolha do medicamento prescrito (Processo Judicial Eletrônico no 1030936-67.20121.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 73532869 e Id. 72909527).
Ademais, é certo que compete ao médico, que inclusive integra os quadros do Sistema Único de Saúde, escolher o medicamento que, segundo a ótica da boa prática médica, seria o indicado, senão para propiciar a cura, amenizar o sofrimento físico ou mental do paciente.
Quanto ao bloqueio de verba pública, é juridicamente possível e moralmente aceitável quando o ente público não cumpre a decisão judicial.
Essas, as razões por que defiro, em parte, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para determinar que os agravados, no prazo de dez (10) dias, providenciem o fornecimento da medicação liraglutida 3 mg à requerente Maria da Silva, conforme prescrição médica e sem preferência à marca comercial específica. Em caso de não cumprimento, o bloqueio de verba pública deverá ser realizado pelo juízo da Primeira Instância.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Retifiquem-se o registro de autuação para constar o nome correto da agravante: Maria da Silva (Id. 115663957 – fls. 30).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator